Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719111-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Jeferson Marques de Araújo Embargado: Marcelo Lustosa de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jeferson Marques de Araújo (Id. 19605256) contra o acórdão (Id. 19140272) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator